Tribunal: TJSP
Processo: 2267055-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2267055-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ALEX ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Habeas Corpus no 2267055-86.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1528196-37.2019.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DIPO da Comarca da
Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALEX ALVES DA SILVA
Voto no 37867
HABEAS CORPUS Furto qualificado
Pleito de revogação da prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente
fundamentada

Presentes
os
requisitos ensejadores da prisão -
Inteligência dos artigos 312 e 313, I
do CPP - Necessidade de garantia da
ordem pública
Inaplicabilidade de
quaisquer
das
medidas
cautelares
previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal
Inexistência de
constrangimento
ilegal

Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de ALEX ALVES DA
SILVA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito do DIPO da Comarca da
Capital.
Narra que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto
qualificado tentado.
Destaca que o delito em tese praticado
não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da
custódia cautelar, bem como que a prisão não se justifica
em razão da presente de registros criminais anteriores.
Aponta
que,
em
caso
de
eventual
condenação, será fixado regime inicial de cumprimento
diverso
do
fechado,
o
que
demonstra
a
desproporcionalidade da custódia.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura
(fls. 01/04).
A liminar foi indeferida à fls. 42/43.
Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 46/47), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
51/54).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta da denúncia que, em tese, no dia
27 de novembro de 2019, por volta das 02h54min, na Rua
Conselheiro Nebias, no 1057, Limão, nesta cidade e
comarca, ALEX ALVES DA SILVA, subtraiu, mediante
rompimento de obstáculo, 01 bicicleta, 01 aparelho celular
e a quantia de R$350,00, pertencentes ao açougue
“Comércio de Carnes Vitória”.
Segundo apurado, o acusado se dirigiu ao
estabelecimento comercial e, arrombando a porta do local,
subtraiu os objetos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ocorre que o réu foi visto por populares,
quando ainda estava no interior do estabelecimento-vítima,
que comunicaram um vigilante, que acionou a Polícia Militar.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, apontou a existência de prova da
materialidade e indícios de autoria delitiva e destacou
que: “NÃO há indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTES
na
espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso (...)” (fls.
33/35).
Não há que se falar, portanto, em
ausência de motivação idônea ou ofensa ao artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira
Instância
foi
devidamente
justificada, não havendo como se cogitar de
falta de fundamentação que pudesse inquinar
de nula a respectiva decisão que abordou com
objetividade a ausência dos requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Ademais, não se olvida que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
furto qualificado, sanção de 02 a 08 anos de reclusão,
estando os pacientes, portanto, enquadrados na condição do
inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual.
Outrossim, a prisão se mostra cabível
para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do
mesmo diploma.
O furto, sobretudo qualificado, ainda
que não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
é crime grave, sendo que os delitos contra o patrimônio,
sem dúvida, têm sido motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem receber das autoridades
a necessária repressão.
Ademais,
conforme
consignado
na
decisão impetrada, o paciente possui maus antecedentes e é
reincidente específico, de modo que a custódia se revela
necessária, também, para se evitar a reiteração criminosa.
Confira-se:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da
custódia do paciente tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
reiteração de condutas criminosas, impondo-
se garantir a ordem pública, assim também
para resguardar a aplicação da lei penal, já
que responde ele a outras duas ações penais
que se encontravam suspensas em razão do
seu não comparecimento em Juízo. 3. Habeas
corpus denegado”. (STJ, HC 123341/MS,
Rel.
Min.
Paulo
Gallotti,
DJE
17/02/2009).
“(...)
In casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios
suficientes de autoria, a prisão cautelar foi
mantida para preservação da ordem pública,
em razão da real periculosidade do paciente,
tendo em vista, que consta dos autos, o seu
envolvimento em toda sorte de delitos e,
mesmo assim, voltou a delinqüir. 4. ordem
denegada, em conformidade com o parecer
ministerial.” (STJ, HC 132994/RS, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
03/11/2009).
Nessa esteira, vejamos o que preconiza
o artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada pela
Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Vale ressaltar que as medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:
“Art.
321.
Ausentes
os
requisitos
que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o
juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas
no
art.
319
deste
Código
e
observados os critérios constantes do art. 282
deste Código” (g.n.).
Assim, a manutenção do paciente sob
custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por
quaisquer
das
medidas
cautelares
diversas
da
prisão,
prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
Nesse sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Por fim, nesta fase, não há que se
prever eventual fixação de regime diverso do fechado.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque a fixação de regime inicial dependerá, de
qualquer maneira, da análise do preenchimento dos respectivos
requisitos legais por ocasião da sentença.
Sendo assim, tais questões devem ser
apreciadas ao longo do processo criminal, com exame do
conjunto probatório e análise fática, o que foge da esfera de
apreciação nos estreitos limites desta ordem.
Destarte, não há qualquer ilegalidade a
ser reconhecida.
Posto isto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator